Tribunal: STF
Processo: HC 61305
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-18
Data de publicação: 1983-11-18

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. ROUBO, ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
ALEGAÇÃO DE ACHAR-SE PRESO O PACIENTE, POR OUTRAS INFRAÇÕES, NO
MESMO DIA DESSES CRIMES. MATÉRIA DE PROVA, SOMENTE REEXAMINAVEL EM
REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS DENEGADO.